Tribunal: TJES
Processo: 0000991-18.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000991-18.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFONSO HENRIQUE TREZER MONTEMOR

APELADO: ELISANGELA DE FATIMA REZENDE LOURES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ESTELIONATO. "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO". NEGLIGÊNCIA RECÍPROCA. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DOS PREJUÍZOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, atribuindo exclusivamente ao vendedor o prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiro em compra e venda de veículo anunciada em plataforma digital.

2. A hipótese fática envolve a atuação de estelionatário que ludibriou ambas as partes, induzindo o vendedor a entregar o bem sem o recebimento do preço e o comprador a efetuar o pagamento em conta de terceiro estranho à relação jurídica, sob a premissa de silêncio quanto aos valores durante a vistoria do bem.

3. A decisão recorrida indeferiu a pretensão indenizatória do vendedor, sob o fundamento de que este não teria adotado as cautelas necessárias, exonerando a parte compradora de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelos danos materiais oriundos de fraude perpetrada por terceiro em negócio jurídico de compra e venda, aferindo-se a existência de culpa exclusiva de uma das partes ou de culpa concorrente decorrente da inobservância do dever de cautela por ambos os litigantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil em cenários de estelionato por intermediação fraudulenta deve ser analisada sob a ótica do dever de diligência, verificando-se se as condutas das partes facilitaram a consumação do ilícito.

6. A realização de transferência bancária de vultosa quantia em favor de terceiro desconhecido, sem vínculo com o proprietário registral do bem, somada à aceitação da instrução de silêncio quanto ao preço perante o vendedor, configura negligência da parte adquirente.

7. A entrega do bem e a formalização do documento de transferência antes da efetiva confirmação do ingresso do numerário na conta bancária caracterizam falta de cautela do alienante, determinante para a concretização da fraude.

8. Havendo contribuição causal de ambos os contratantes para o evento danoso, mediante condutas omissivas e imprudentes que romperam o padrão do homem médio, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente e a repartição equitativa dos prejuízos suportados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reconhecer a culpa concorrente e determinar a divisão igualitária dos prejuízos (indenização securitária depositada em juízo).

Tese de julgamento: "Na compra e venda de veículo intermediada por terceiro fraudador, a inobservância do dever de cautela por ambas as partes configura culpa concorrente, impondo-se o rateio dos prejuízos materiais."

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 0003151-31.2018.8.08.0038, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, DJe 29/08/2024; TJES, Apelação Cível 0000429-91.2021.8.08.0014, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 25/04/2024; TJES, Apelação Cível 0025974-66.2018.8.08.0048, Rel. Fabio Brasil Nery, DJe 28/11/2024; TJES, Apelação Cível 5001162-67.2021.8.08.0047, Rel. Janete Vargas Simões, DJe 16/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Afonso Henrique Trezer Montemor (ID 10229583), ver reformada a sentença (ID 10229579, complementada pela decisão de embargos ID 10229635) que, em sede de "Medida Cautelar de Busca e Apreensão com Reintegração de Posse" (convertida em perdas e danos/indenizatória dada a perda total do bem), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à retomada do veículo negociado com a Ré ou o valor equivalente.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante, em síntese: (a) ter sido vítima de estelionato na modalidade "Golpe da OLX", que ocorreu pela entrega seu veículo e o documento de transferência à Ré, mediante a promessa de pagamento feita por um terceiro fraudador, não repassou os valores respectivos; (b) que a Ré agiu com má-fé ou, no mínimo, negligência ao efetuar o pagamento a terceiro desconhecido e não ao proprietário do bem; (c) que o depósito feito ao estelionatário não quitou a obrigação de pagamento do preço, por ter sido feito a quem não era proprietário; (d) que não pode ser penalizado pela fraude, devendo ser restituído na posse do veículo ou no valor da indenização securitária (já que o bem sofreu perda total).

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 10229647), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000349-75.2015.8.08.0067

APELANTE: AFONSO HENRIQUE TREZER MONTEMOR

APELADA: ELISANGELA DE FATIMA REZENDE LOURES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se a determinar quem deve suportar o prejuízo financeiro decorrente de fraude perpetrada por terceiro (estelionatário) em operação de compra e venda de veículo anunciada na internet ("golpe da OLX" ou “golpe do intermediador”).

Nas hipóteses em que ocorrido o referido golpe, o estelionatário clona o anúncio ou intermedeia a negociação, criando uma realidade paralela para ambas as partes. Ao vendedor, engendra uma história buscando justificar a compra do bem para um terceiro, a exemplo de uma quitação de dívida, ao passo que, ao comprador, aduz que possui algum relacionamento de amizade ou parentesco com o vendedor e pede que o pagamento seja feito em sua própria conta (ou de "laranjas").

Em casos com semelhante contexto fático, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que quando ambas as partes são vítimas e agem de boa-fé, o prejuízo deve ser suportado por aquele que, tendo a possibilidade de evitar o dano, agiu com menor cautela, facilitando a fraude.

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA VEÍCULO. PLATAFORMA DIGITAL. OLX. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. VENDEDOR QUE NÃO ADOTA A CAUTELA NECESSÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO COMPRADOR. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO. 1 . Cuidando-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo originado de fraude perpetrada por terceiro intermediador, afasta-se a responsabilidade do comprador de boa-fé quando o vendedor não se resguarda das cautelas necessárias, levando o adquirente a crer que o negócio jurídico seria legítimo. 2. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00031513120188080038, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. Dje: 29/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA VEÍCULO. PLATAFORMA DIGITAL. OLX . GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. O VENDEDOR NÃO SE CERCOU DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Sendo possível verificar a irresignação recursal, deve-se afastar a presente preliminar. Preliminar rejeitada . 2. Preliminar de ausência de inovação recursal: Em uma rápida análise do mérito da demanda é possível aferir que o pedido - impossibilidade jurídica do objeto - insere-se na nulidade do negócio jurídico, matéria devidamente tratada no decorrer da demanda. Preliminar rejeitada. Mérito: 3 . Destaco que não encontrei elementos nos autos capazes de configurar a nulidade do negócio jurídico, sobretudo porque em análise das provas produzidas não consigo extrair conclusão diversa daquela alcançada pelo juízo de origem, especialmente porque amparado nas seguintes premissas: Primeiro: Ambas as partes foram vítimas do golpe do intermediário, praticado na plataforma digital - OLX. Segundo: Não obstante a isso, concluo como verossímil a alegação na qual o vendedor, ora recorrente indicou ao comprador, ora recorrido que o valor deveria ser depositado na conta de terceiro, de nome Zenon. Assim, me parece que este agiu de boa-fé porque atendeu a um pedido do vendedor, tanto que procede a transferência do bem. Terceiro: O vendedor não se cercou dos cuidados inerentes ao negócio jurídico – compra e venda de veículo – quando deveria primeiramente verificar o efetivo pagamento do valor em sua conta para somente após proceder a transferência do veículo, com assinatura em cartório . 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000429-91.2021 .8.08.0014, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Dje: 25/04/2024)

No caso vertente, verifica-se que a Apelada (compradora), representada nas tratativas por seu esposo, o Sr. Rafael Ambrósio Loures, não agiu com a cautela esperada do padrão do homem médio, incorrendo em negligências que contribuíram para a consumação do golpe.

Pode-se apontar que, conforme o Boletim de Ocorrência nº 39449421 e depoimentos prestados, o comprador aceitou a instrução do estelionatário identificado como "Kaio" para que, ao vistoriar o veículo presencialmente, não tratasse de valores com a Sra. Ediana (sogra do proprietário), sob a falsa justificativa de que o carro seria objeto de um "acerto de contas" ou "troca por um terreno", contribuindo conscientemente para a falta de transparência negocial.

Ademais, o próprio esposo da Apelada, Sr. Rafael Ambrósio Loures (que conduziu a negociação) afirma em depoimento como informante que aceitou a instrução do estelionatário ("Kaio") para silenciar sobre informações do valor da negociação quando estivesse presencialmente com os proprietários do veículo.

Não se descuida que o Sr. Rafael, ainda em depoimento, afirma que prosseguiu com a negociação ante a confirmação, pela Sra. Ediana, que o intermediador Kaio, seria seu primo, corroborando a versão fraudulenta. Em que pese a alegação, não foi produzida nenhuma prova que ampare a afirmação, de modo que resta fragilizada a tese defensiva.

Importa considerar, ainda, que a transferência bancária do valor de R$ 19.805,00 (dezenove mil, oitocentos e cinco reais) foi realizada para uma conta de titularidade de Mikaela Martins Santos, pessoa física totalmente estranha à relação jurídica e sem qualquer vínculo com o proprietário registral do bem, Sr. Afonso Henrique Trezer Montemor, ou com sua representante, denotando, também neste ponto, uma circunstância que poderia ser objeto de questionamento, a fim de possibilitar a inferência da fraude.

Afigura-se igualmente relevante que, mesmo após a lavratura do boletim de ocorrência em 21/05/2019, onde o próprio Sr. Rafael narrou à autoridade policial a suspeita de estelionato e a ciência de que a Sra. Ediana não havia recebido o valor, a parte Apelada procedeu com a comunicação de venda e transferência do veículo junto ao DETRAN/ES, consolidando a posse do bem sem o devido pagamento ao vendedor.

De outro lado, a conduta do Apelante, enquanto vendedor, também se revestiu de falta de cautela determinante para o desfecho danoso.

Extrai-se dos autos que o Autor assinou o Documento Único de Transferência (DUT) e reconheceu firma em cartório em favor da Ré antes de verificar a efetiva compensação do valor em sua conta bancária.

A entrega do bem móvel e do documento hábil à transferência de propriedade, baseada apenas na confiança em um terceiro intermediador desconhecido ("Kaio"), sem a confirmação prévia do crédito, configura negligência inequivocamente acentuada. No caso, o Autor, por quem o representava no ato (sua sogra), manteve contato com os compradores e, também seguindo a narrativa do estelionatário, optou por não esclarecer os termos do pagamento diretamente com a parte adversa naquele momento crucial.

A entrega do documento de transferência, com firma reconhecida em cartório, baseada apenas na confiança em um terceiro desconhecido e sem a certificação do ingresso do numerário, é circunstância hábil a romper o dever de cautela que lhe competia como alienante, facilitando a tradição do bem sem a contraprestação financeira.

Há de se considerar, ainda, que, em cartório, vendedor e comprador estiveram frente a frente e, dada a manipulação do estelionatário a qual ambos se submeteram, optaram por não dialogar sobre o preço e a conta de destino do dinheiro, o que foi determinante para o prejuízo mútuo.

Diante do cenário fático delineado, forçoso reconhecer que o estelionato somente se consumou em virtude do somatório das negligências de ambos os litigantes. Não se trata aqui de imputar dolo a qualquer das partes, mas sim de constatar que ambas falharam no dever de cautela e transparência na realização do negócio jurídico, o que caracterizou um duplo nexo de causalidade, em que as condutas omissivas e imprudentes de Autor e Ré concorreram em igual medida para o resultado danoso.

Não se afigura razoável, assim, imputar o prejuízo integral a apenas uma das partes, visto que ambas foram vítimas e, simultaneamente, causadoras do resultado danoso por suas omissões, restando caracterizada a denominada culpa concorrente.

Consoante cediço, o instituto da culpa concorrente, previsto no artigo 945 do Código Civil, impõe-se como a medida de equidade necessária quando a vítima, a seu modo, concorre para o evento danoso, não se podendo prestigiar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes em detrimento da outra, quando ambas falharam no dever de vigilância.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos de "Golpe do OLX", tem adotado a solução equitativa da repartição dos prejuízos, quando identificada a concorrência quanto à falta de diligência de ambas as partes na negociação:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO . FRAUDE DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PARTILHADA ENTRE AS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Adenis Rodrigues de Sá contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização formulado por Ângelo Henrique de Souza Côgo, vítima de golpe ao negociar a compra de motocicleta anunciada na plataforma OLX. O autor alega que foi induzido a erro por um intermediador que se passou por cunhado do réu, tendo realizado pagamento em conta de terceiro. A sentença reconheceu a culpa concorrente das partes e determinou o rateio dos prejuízos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa do autor e a legitimidade passiva do réu para figurar na demanda; e (ii) analisar a ocorrência de culpa concorrente entre as partes na consumação do golpe, com a consequente responsabilidade pelo rateio dos prejuízos. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade ativa do autor se confirma, uma vez que ele foi diretamente envolvido na fraude e utilizou a conta de sua empresa apenas como meio de pagamento, conforme ato constitutivo que demonstra sua condição de sócio-administrador . A legitimidade passiva do réu Adenis é verificada com base na teoria da asserção, uma vez que a análise é feita à luz das alegações iniciais, as quais apontam que sua conduta contribuiu para a ocorrência do golpe. A culpa concorrente é reconhecida, pois o réu Adenis manteve o anúncio da motocicleta ativo mesmo após a venda para a concessionária, facilitando o contato do golpista. Além disso, o funcionário da concessionária omitiu informações relevantes sobre o valor da venda, atendendo às solicitações do fraudador. O autor também contribuiu para o prejuízo ao não adotar as cautelas mínimas esperadas em negociações desse tipo, como questionar o valor do bem e efetuar o pagamento em conta de terceiro sem verificar a regularidade da transação . O reconhecimento da culpa concorrente justifica a divisão dos prejuízos, conforme o disposto no art. 945 do Código Civil, em razão da contribuição de ambas as partes para a concretização do golpe. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A legitimidade ativa e passiva deve ser analisada com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações apresentadas na inicial. A culpa concorrente na ocorrência de fraude em negociação de veículos em plataformas digitais impõe a divisão dos prejuízos entre as partes, quando todas elas contribuíram para o sucesso do golpe por desídia ou omissão. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CC, art . 307. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1382844, 07017329020208070005, Rel. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 27 .10.2021; TJSP, Apelação Cível 1005519-75.2020.8 .26.0506, Rel. Claudio Hamilton, j. 18 .08.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21 .262147-8/001, Rel. Rogério Medeiros, j. 01.12 .2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00259746620188080048, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível. DJe: 28/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO . CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 . Cumpre ressaltar que o magistrado de primeira instância, embora tenha reconhecido que ambas as partes foram vítimas de um golpe praticado por um terceiro denominado por elas como “Braz” ou “Blaz”, concluiu que a tradição não teria sido perfeita diante da nulidade do negócio jurídico, determinando a devolução do bem para o vendedor Marcelo de Souza Oliveira, cujo nome constava no registro do veículo. 2. No caso vertente, em que pese a argumentação lançada na sentença e o acerto quanto à nulidade do negócio jurídico diante do dolo e do ilícito praticado por terceiro, o desfecho correto para a causa é distribuição pela metade do prejuízo para ambas as parte que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo, o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas. 3 . Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Vitória, 31 de outubro de 2023. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001162-67 .2021.8.08.0047, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Dje: 16/11/2023)

Por fim, considerando que o veículo objeto da lide, VW/Novo Gol 1.0 City, Placa OVJ3C12, sofreu perda total em acidente ocorrido em 26/10/2022, e que a seguradora Bradesco Auto/RE depositou em juízo o valor da indenização securitária, no montante atualizado de R$ 40.361,88 (quarenta mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), a aplicação do instituto da culpa concorrente impõe a divisão equitativa do prejuízo — ou, neste caso, do ativo remanescente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau e (a) reconhecer a culpa concorrente das partes (Autor e Ré) na proporção de 50% para cada e determinar a divisão igualitária do valor depositado em juízo.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
pro rata
, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade para as partes que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.